Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700699-08.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MISCILENE DA SILVA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de pedido restituição de prazo para interposição de recurso contra o acórdão prolatado. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do patrono. É sedimentado o entendimento do STJ de que para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nestes autos. Além disso, o atestado médico apresentado não comprova que o afastamento recomendado o impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não abrange a integralidade do prazo recursal. Nesse sentido: STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2021; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.289/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; STJ - AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022; STJ - AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Desse modo, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator